Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-39.2019.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-39.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA MARIA PEREIRA MENEZES - CPF: 062.255.591-08 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ELISA MARIA PEREIRA MENEZES - CPF: 062.255.591-08 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA PROVIDO E O DA ELISA MARIA PEREIRA MENEZES PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000769-39.2019.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelantes
: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e Elisa Maria Pereira Menezes.

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE – CONCLUSÃO DO PERITO – ÚNICA LESÃO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – PERCENTUAL APURADO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, eis que vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000769-39.2019.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelantes
: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e Elisa Maria Pereira Menezes.

Apelados:
os mesmos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada por Elisa Maria Pereira Menezes em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), além do pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Inconformada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT recorre sustentando, em síntese, que a d. magistrada se equivocou quanto ao correto enquadramento da lesão sofrida pela autora. Afirma que não há se falar em condenação da apelante em lesão diferente da conclusão do laudo pericial, uma vez que o perito apenas menciona lesão leve no membro superior esquerdo. Assim, requer a reformar da sentença de primeiro grau para reduzir a condenação para o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), em observância aos critérios da lei 11.945/09 e conclusão do laudo pericial.

De outra banda, Elisa Maria Pereira Menezes recorre adesivamente sustentando, em suma, que não houve a fixação de indenização em relação à fratura na clavícula, apesar de o médico perito ter afirmando a limitação da autora. Aduz que a sequela é permanente, sem possibilidade de recuperação, devendo ser fixado o percentual de perda parcial também de 10% (dez por cento), correspondendo à R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Além disso, defende que os honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação, resulta em valor ínfimo, motivo pelo qual deve ser arbitrado por equidade.

A autora (id. 208755853) e a seguradora ré (id. 208755857) apresentaram contrarrazões, ambos postulando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000769-39.2019.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelantes
: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT

e Elisa Maria Pereira Menezes.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Infere-se dos autos que
Elisa Maria Pereira Menezes
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 18 de março de 2018.

Após regular tramitação do feito, a douta magistrada
, considerando que a “
constatação do laudo pericial é de que a Autora foi vítima de acidente de trânsito em março de 2018, daí decorrendo, “LIMITAÇÃO PARCIAL DE FUNÇÃO DE BRAÇO DIREITO, SEQUELAR IRREVERCÍVEL”, com "LEVE PERDA DE FORÇA EM BRAÇO ESQ
”, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), além do pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC) – 208755836.

Contra essa decisão, ambos recorrem.

A Seguradora Líder pretende a minoração da condenação, uma vez que o perito apenas menciona no laudo a lesão leve no membro superior esquerdo, mas a conclusão é de lesão irreversível apenas no braço direito, não podendo ser condenada a pagar por ambas as lesões se o laudo assim não concluiu. Requer, portanto, a reformar da sentença de primeiro grau para reduzir a condenação para o valor de R$945,00.

Adesivamente, a autora recorre postulando pela majoração da condenação, pois, além das lesões em ambos os braços, não houve a fixação de indenização em relação à fratura na clavícula, apesar de o médico perito ter afirmando a limitação no laudo pericial. Ainda, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, eis que fixados de maneira irrisória.

Pois bem.

A insurgência dos recorrentes refere-se ao laudo pericial e a correta quantificação das lesões sofridas pela autora, de modo que passo à análise conjunta dos recursos.

De proêmio, devo destacar a Lei n. 6.194/74 prevê no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto legal, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que a autora acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 208756880) e documentos médicos que comprovam as lesões (id. 208756881), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente e seu respectivo grau, em confronto com a Tabela prevista na Lei n. 6.194/74, a douta magistrada determinou a realização de perícia médica judicial (id. 208755820), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente do braço direito, quantificada em 10% (lesão residual), sofrida pela vítima.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez parcial e irreversível em 10% no membro superior direito (braço). Aliás, o
expert
assim respondeu aos quesitos:

“
7.

Há incapacidade decorrente de sequela pós-traumática?
Havendo, está se mostra irreversível e suficiente para configurar grau de invalidez que possa ser documentada como permanente, logo definitiva?
Favor justificar a resposta especificando quais as limitações que se fazem determinantes e então impostas de modo irreversível.

R: SIM. LIMITAÇÃO PARCIAL PERMANENTE DE MOVIMENTOS DE BRAÇO DIR.

8.
Havendo invalidez permanente de membros ou órgãos, favor informar qual a sua expressão em relação à íntegra do patrimônio físico e mental da parte autora, se parcial ou se total. Em caso de invalidez total favor justificar informando os indicadores médicos que garantam essa assertiva.
Em caso invalidez parcial, favor correlacionar o grau capaz de ser apurado, em percentuais, como consequência dos danos irreversíveis e intratáveis, visivelmente constatados
.

R: RESIDUAL OU SEJA 10%.

(...)

Conclusão

AUTORA COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE FUNÇÃO DE BRAÇO DIREITO, SEQUELAR IRREVERCÍVEL
”. (Sic. – Id. 208755820).

Por outro lado,
data vênia,
tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante da conclusão do laudo pericial em comparação ao percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74:

“
Assim, no caso dos autos, conforme laudo pericial acostado, concluo que a parte Autora sofreu perda permanente, parcial e incompleta das funções de membro superior direito, além de perda de força em braço esquerdo.

(...)

Por derradeiro, a parte Autora tem direito ao recebimento da quantia de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais) a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, haja vista a limitação de movimento parcial de braço direito e leve perda de força em braço esquerdo, com “porcentagem de 10 % por limitação parcial de membros
”. (id. 208755836).

Analisando detidamente a questão posta, embora o perito judicial tenha constado no laudo, ao responder os quesitos, que houve “limitação de movimento parcial de braço direito e
leve perda de força em braço esquerdo
”, a conclusão a que chegou o
expert
é de que a lesão parcial e permanente decorrente de parda anatômica ou funcional, nos termos da Lei n.º 6.194/74, atingiu somente o membro superior direito, (“
AUTORA COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE FUNÇÃO DE BRAÇO DIREITO, SEQUELAR IRREVERCÍVEL
” – sic
).

Aliás, da leitura do laudo pericial, na própria entrevista do médico com a paciente, verifica-se do exame físico que “
BRAÇO ESQ SEM LIMITAÇÃO
.
POUCA PERDA DE FORÇA. BRAÇO DIREITO COM LIMITAÇÃO DE ELEVAÇÃO E ABDUÇÃO DO BRAÇO DIREITO.
” (id. 208755820).

Dito isso, da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o percentual de perda incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Por outro lado, o art. 3º, § 1º, inc. II, dispõe sobre o grau da lesão, classificando as perdas de repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%).

Deste modo, extrai-se dos autos que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu
membro superior direito
é de sequela residual, isto é,
10% (dez por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontrando-se o valor de R$ 945,00, resultado da seguinte equação:
70
% de R$ 13.500,00 x 10%.

Logo, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– 25% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE RESIDUAL REPERCUSSÃO (10%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 70% DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC -

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

-Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% (lesão residual); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
(...)”.

(RAC n.º 1036835-97.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – destaquei).

Superado esse ponto, devo ressaltar que apesar de a autora/apelante alegar a ocorrência de lesão na clavícula, como visto, o
expert
foi claro ao concluir que a única lesão irreversível (permanente) ocorreu no membro superior direito, de modo que não encontra sustentação a tesa recursal.

Ainda que assim não fosse, de clareza solar a ocorrência de preclusão, haja vista que após a apresentação do laudo pericial, a autora deixou transcorrer o prazo legal sem impugnar o resultado da perícia médica (certidão – id. 208755829).

Superado esse ponto, analisando a insurgência da autora em relação aos honorários advocatícios, observo que a r. sentença condenou a seguradora ao pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório (DPVAT) no valor de R$ 1.890,00, sendo reduzidos em grau recursal para R$ 945,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2 do CPC.

Ocorre que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...].”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 945,00,
representará quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, caso arbitrado em porcentagem sobre o valor da condenação (art. 85 §2º, do CPC), restando evidente a necessidade de alteração do critério de fixação dos honorários.

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Deste modo, no presente caso, entendo que a verba honorária deve ser fixada por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com o entendimento desta Terceira Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(RAC n.º 1000175-65.2021.8.11.0096, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.05.2024 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para, nos termos da súmula 474 do STJ, readequar proporcionalmente o valor da condenação ao montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), referente à incapacidade parcial e permanente do membro superior direito, com fundamento no art. 3º, §1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado por equidade no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos, e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Elisa Maria Pereira Menezes e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso aviado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024